Tribunal: TJSP
Processo: 1015797-55.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
LEGITIMIDADE – "Ad causam" – Ativa - Inexistência – Empresa e sócios não dispõem de legitimidade para apresentação de defesa, via embargos, a pedido de desconsideração de personalidade jurídica apresentado nos autos da execução, na qual ainda não são partes – Caso, ademais, de existência de determinação anterior, em agravo de instrumento, para processamento do incidente para processamento nos

Ementa:
LEGITIMIDADE – "Ad causam" – Ativa - Inexistência – Empresa e sócios não dispõem de legitimidade para apresentação de defesa, via embargos, a pedido de desconsideração de personalidade jurídica apresentado nos autos da execução, na qual ainda não são partes – Caso, ademais, de existência de determinação anterior, em agravo de instrumento, para processamento do incidente para processamento nos próprios autos da execução – Reconhecimento, também, de inadequação da via eleita – Ilegitimidade reconhecida - Indeferimento da petição inicial, com extinção do processo – Inteligência do disposto no inciso II do art. 330 e no inciso VI do art. 485, ambos do Cód. de Proc. Civil – Sentença reformada – Apelação provida.